Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721248-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MACEDO SILVA AGRAVADO: JOSE CARLOS SILVA, NILVA LUIZA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. O agravante não atendeu a contento o despacho de ID 17491710, pois determinada a juntada de contracheques, extratos de contas bancárias, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, gastos com necessidades básicas e declaração de hipossuficiência econômica devidamente assinada, o requerente limitou-se em juntar demonstrativo de pagamento do mês de junho/2020, no valor bruto de R$4.364,40 e líquido de R$2.607,12, despesas com condomínio (R$696,84), água (R$80,00), telefone (R$54,99) e internet (R$83,50) (ID 17803767 e seguintes). Tais documentos, em princípio, demonstrariam a condição de hipossuficiência. Ocorre que, em suas razões recursais, aduz o agravante que “o seu salário de aposentado sequer paga suas despesas.” (ID 17408486 – p. 3) Com efeito, o agravante possui duas fontes de renda: proventos de aposentadoria não demonstrados e o salário decorrente do cargo “executivo de contas” exercido na empresa Servinet Serviços Ltda. Nesse contexto, deveria o recorrente ter atendido integralmente à determinação judicial, juntando também extratos bancários e de pagamento da aposentadoria, declaração de imposto de renda e de hipossuficiência. Com tais elementos será possível aferir se o agravante, mesmo com duas fontes de renda, encontra-se, conforme alegado, endividado e impossibilitado de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, juntar extratos de sua contas bancárias, notadamente da(s) conta(s) em que são creditados os proventos de aposentadoria e o salário de executivo de contas, bem como extrato de pagamento do benefício previdenciário, além da declaração de imposto de renda do último exercício e de hipossuficência assinada. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora